Tribunal: STF
Processo: HC 125617
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-21
Data de publicação: 2017-03-21

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tráfico de drogas, Associação para o tráfico, Receptação e Porte ilegal de arma de fogo. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. 



    1. Não cabe habeas corpus em substituição ao agravo regimental cabível na origem. 



    2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    3. Habeas Corpus extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, revogada a liminar.